Tribunal: CARF
Processo: 16327.000748/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000748/2009-14
Recurso
Embargos
Acórdão no
9202-009.588 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de junho de 2021
Embargante
BANCO RABOBANK INTERNACIONAL BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 01/01/2008
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando não se identifica no
Acórdão Embargado a omissão apontada de embargante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar os
embargos, vencido o conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, que os acolheu. Votou pelas
conclusões a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Relatório
Cuida-se de Embargos Declaratório interposto pelo contribuinte em face do
Acórdão no 9202-007.873, proferido na Sessão de 22 de maio de 2019, que deu provimento ao
Recurso Especial da Procuradoria, nos termos do dispositivo a seguir reproduzido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Patrícia da Silva, Ana Paula Fernandes, Ana Cecília Lustosa da Cruz e Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe negaram provimento.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000748/2009-14
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.588 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.000748/2009-14

Período de apuração: 01/02/2004 a 01/01/2008
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS PLR. REQUISITOS DA LEI No
10.101/2000. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PRÉVIA DE CRITÉRIOS PARA
RECEBIMENTO
DO
BENEFÍCIO.
DESCONFORMIDADE
COM
A
LEI
REGULAMENTADORA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
Os valores auferidos por segurados obrigatórios do RGPS a título de participação nos
lucros ou resultados da empresa, quando pagos ou creditados em desconformidade com
a lei específica, integram o conceito jurídico de Salário de Contribuição para todos os
fins previstos na Lei de Custeio da Seguridade Social.
A ausência da estipulação entre as partes trabalhadora e patronal, de metas e objetivos
previamente ao início do período aquisitivo do direito ao recebimento de participação
nos lucros e resultados da empresa, caracteriza descumprimento da lei que rege a
matéria. Decorre disso, a incidência de contribuição previdenciária sobre a verba.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO INDIRETO. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO. SEGURADOS EMPREGADOS. CARACTERIZAÇÃO.
As verbas intituladas 'Indenização' e 'Indenização Adicional', pagas pela empresa a seus
empregados, integra o salário de contribuição por possuírem natureza salarial.
A Embargante apontou as seguintes omissões no Acórdão Embargado: a) -
omissão quanto ao motivo da ausência de assinatura dos acordos de PLR previamente ao
exercício; b) - omissão quanto aos limites para enquadramento de uma rubrica na base de cálculo
da contribuição previdenciária (RE 565.160/SC); c) – omissão quanto à natureza exemplificativa
do rol do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91. Em exame preliminar de admissibilidade, todavia, a
Sra. Presidente da CSRF deu parcial seguimento ao apelo, apenas quanto à alegada omissão
quanto aos limites para enquadramento de uma rubrica na base de cálculo da contribuição
previdenciária (RE 565.160/SC).
Sobre a parte do recurso que teve seguimento, alega a embargante que o Acórdão
Embargado não teria considerado que a base de cálculo da contribuição previdenciária,
considerado o conceito de folha de salário dado pelo STF (RE 565.160/SC, com Repercussão
Geral), necessariamente, pressupõe o pagamento de valores destinados a retribuir o trabalho
efetivamente prestado, considerado o binômio habitualidade e contraprestação; que no caso
concreto não se teria a habitualidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
Como se colhe do relatório, os Embargos Declaratórios tiveram seguimento
apenas em relação à alegada omissão do recorrido quanto à aplicação do conceito de “folha de
salário” definido pelo STF no RE no 565.160/SC. Segundo a embargante, na definição do STF,
de aplicação obrigatória, pois definida em decisão com repercussão geral, folha de salário referir-
se-ia a pagamentos por serviços efetivamente prestado, considerado o binômio habitualidade e
contraprestação. Alega no caso em apreço, não se teria o fator habitualidade, pois se trata de
pagamento único.
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.588 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.000748/2009-14

Pois bem, convém destacar de início, por relevante, que o Acórdão Embargado foi
proferido em razão de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e que o Recurso
Voluntário em momento algum aventou a tese sustentada pela embargante de não incidência da
contribuição porque as verbas em questão – PLR e indenização adicional – não seriam abarcadas
pelo conceito de “folha de salário”. Vejamos o fundamento do Acórdão de Recurso Voluntário,
no seu voto vencedor para a não incidência da contribuição sobre a verba paga a título de PLR:
Venho discordar deste compreendimento, entendo que a pactuação prévia pode ser
comprovada pelas negociações que decorreram até a assinatura da Convenção Coletiva
que estabelece os termos do PLR. Assim, considero como requisito para provar a
validade do PLR é o dele ter sido previsto previamente ao seu pagamento.
Em ambos os períodos (2004 e 2005), o PLR foi primeiro pactuado em Convenção
Coletiva e somente após ocorreu o pagamento da verba. Assim, compreendo que o PLR
deve ser considerado como previamente acordado entre as partes.
E o fundamento referente à verba paga como “Indenização Adicional’:
Assim, verifica-se que não se está remunerando o trabalho, mas indenizando o
trabalhador pela perda do emprego. Além do que, por estar previsto em convenção
coletiva, não está sendo pago por mera liberalidade do empregador.
[...]
Por tais razões, entendo que em relação a verba "Indenização Adicional", pelo nítido
caráter indenizatório, não eventual (seria também um abo único, sic) e por não ser pago
por liberalidade pelo empregador, não incide sobre tais valores a contribuição
previdenciária, devendo ser acolhido o recurso quanto a este ponto.
Como se vê, num e noutro caso, os fundamentos nem de longe tratam do conceito
de “folha de salário” e muito menos refere-se ao RE no 565.160/SC. E nem poderia ser de outro
modo. É que a referida decisão do STF não tem nenhuma aplicação ao caso concreto tratado
neste processo. É que, o RE no 565.160/SC, trata do conceito de folha de salário e conclui que
CONTRIBUIÇÃO – SEGURIDADE SOCIAL – EMPREGADOR. A contribuição
social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, a qualquer
título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional no 20/1998 –
inteligência dos artigos 195, inciso I, e 201, § 11, da Constituição Federal.
Registre-se que o RE em questão foi interposto pelo sujeito passivo e foi
desprovido. Pretendia o recorrente a exclusão da base de cálculo de algumas verbas pagas,
conforme trecho da inicial, referente ao pedido, reproduzida pelo Ministro Relator, Marco
Aurélio Mello. Veja-se:
[...]
julgar procedente a presente ação, declarando a inexistência de relação jurídica
tributária entre a autora e o INSS, que a obrigue a recolher a contribuição previdenciária
incidente sobre o total de remunerações pagas ou creditadas a qualquer título aos
segurados empregados, conforme exigência do inciso I, do art. 22, da Lei 8.212/91, com
alterações impostas pela Lei no 9.876/99, mais sim e tão somente sobre a folha de
salários, sendo portanto excetuadas as seguintes verbas: adicionais (de periculosidade e
insalubridade), gorjetas, prêmios, adicionais noturnos, ajudas de custo e diárias de
viagem (quando excederem 50% do salário percebido), comissões e quaisquer outras
parcelas pagas habitualmente, ainda que em unidades previstas em acordo ou convenção
coletiva ou mesmo que concedidas por liberalidade do empregador não integrantes na
definição de salário, até a edição de norma válida e constitucional para a instituição da
mencionada exação.
Logo, ao estabelecer, como consta da ementa, que “contribuição social a cargo do
empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, a qualquer título, quer anteriores, quer
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.588 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.000748/2009-14

posteriores à Emenda Constitucional no 20/1998” em momento algum o STF sustenta que a
contribuição somente incide, em qualquer caso ou a qualquer tempo, sobre verbas pagas com
habitualidade. E, neste ponto, é relevante explicitar a alteração introduzida pela EC no 20, que
alterou .a redação anterior
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I - dos empregadores, incidente sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro;
(Redação anterior à Emenda Constitucional no 20, de 1998)
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
(Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
[...]
É fácil perceber que após a EC no 20/1998 a contribuição do empregador, além da
folha de salário passou a incidir sobre “rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer
título”. E no caso sob análise, trata-se de lançamento referente período de apuração posterior à
EC no 20/1998 (01/01/2004 a 01/01/2008).
Portanto, ao não enfrentar a questão levantada pela embargante o Acórdão
Embargado não incorreu em omissão, seja porque a matéria não fora arguida pela recorrente, a
Fazenda Nacional, seja porque a questão não foi tratada no Recurso Voluntário, seja ainda
porque o tema não guarda pertinência com a matéria objeto do processo. E, ainda que mais não
fosse, porque a questão sequer foi aventada pela contribuinte em sede de contrarrazões, até
porque o RE em questão foi proferido em 29/03/2017, após a apresentação da Contrarrazões
(07/03/2017).
Ante o exposto, não vejo omissão no Acordão Embargado a merecer reparos,
razão pela qual rejeito os embargos.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital